Tribunal: TJDFT
Processo: 0700738-81.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Apelação cível. Concurso público. Vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD). Espondilite Anquilosante. Candidato considerado PCD em avaliação biopsicossocial.
Candidato considerado PCD na avaliação biopsicossocial, conforme os critérios legais, não pode ser prejudicado por reavaliação contrária efetuada por junta médica destinada ao exame de aptidão para o exercício da função publica.